Tribunal: TJBA
Processo: 8003407-52.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003407-52.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALEXSANDRO PEREIRA SANTANA e outros (2) Advogado(s): MARCELO BISPO DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRINHA-BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PRIMARIEDADE. AUSÊNCIA DE ESTADO DE FLAGRÂNCIA E EXCESSO DE PRAZO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA E AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDIQUEM TRAFICÂNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Pacientes presos em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com a conversão da prisão em preventiva pelo Juízo primevo. A impetração busca a concessão definitiva da ordem para a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência de estado de flagrância, o excesso de prazo na realização da audiência de custódia (ocorrida após 24 horas da prisão), a primariedade técnica dos pacientes, a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de elementos que comprovem a integração a organização criminosa, bem como a existência de vínculos familiares e laborais dos custodiados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões centrais a serem dirimidas consistem em: (a) verificar a suficiência da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva em face da primariedade técnica dos pacientes e da quantidade de droga apreendida; e (b) verificar a presença de excesso de prazo na realização da audiência de custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva é medida excepcional, exigindo fundamentação concreta que demonstre o periculum libertatis. A primariedade dos pacientes, aliada à pequena quantidade de droga apreendida (8,7 gramas de crack) e à ausência de outros elementos que indiquem o comércio ilícito em maior escala ou a integração a uma organização criminosa, enfraquece a necessidade da custódia cautelar. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e proporcionais ao caso concreto, em observância ao caráter de ultima ratio da prisão processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Diante do exposto, conheço do habeas corpus e, no mérito, concedo a ordem para confirmar a liminar previamente deferida. Tese de julgamento: "1. A primariedade técnica do paciente, aliada à pequena quantidade de droga apreendida e à ausência de elementos concretos que indiquem a integração a organização criminosa ou periculosidade exacerbada, justifica a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme o princípio da proporcionalidade. 2. A realização da audiência de custódia fora do prazo legal de 24 horas, embora constitua irregularidade, é sanada pela posterior decretação da prisão preventiva, mas deve ser sopesada na análise da necessidade da custódia." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319, incisos I, IV e V. Jurisprudência relevante citada: STJ - RHC: 195969 RS 2024/0109910-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024; STF - Rcl: 49566 MG 0061606-08 .2021.1.00.0000, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/11/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8003407-52.2026.8.05.0000, impetrado em favor de Alexsandro Pereira Santana e Jackson Brandao Mota. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do presente Habeas Corpus e, no mérito, conceder a ordem impetrada, para confirmar a liminar anteriormente deferida.